Tribunal: TJMT
Processo: 0003436-45.2011.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 0003436-45.2011.8.11.0051
APELANTE: JO DE FRIBURGO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA
APELADO: MARCELO BARBOSA DA CRUZ
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPRA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
A despeito de a requerida ter acostado aos autos documentos comprobatórios de seu direito, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto constatado, mediante perícia grafotécnica, a inautenticidade da assinatura questionada.
Quanto ao laudo pericial grafotécnico impugnado pela parte promovida, tem-se que este não apresenta quaisquer vícios que possam o tornar falho, lacunoso ou inconclusivo, não apresentando quaisquer motivos que possibilitem a cassação da decisão de primeiro grau para a realização de nova perícia, procedimento este lecionado pelo art. 479 do CPC, não havendo qualquer descumprimento aos requisitos legais obrigatórios à composição do laudo pericial produzido em juízo, a teor do art. 473 do CPC.
Demonstrada a ilegitimidade da cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes e, não sendo a hipótese de exercício regular de direito, deve ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido/apelante em indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0003436-45.2011.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR
A
:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA DA CRUZ - CPF: 672.767.415-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JO DE FRIBURGO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 06.273.054/0001-07 (APELANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE TEIXEIRA SIMAO - CPF: 691.004.117-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. VALOR DO DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO §5o DO ART. 94 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPRA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do
julgamento
antecipado da lide

A despeito de a requerida ter acostado aos autos documentos comprobatórios de seu direito, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto constatado, mediante perícia grafotécnica, a inautenticidade da assinatura questionada.

Quanto ao laudo pericial grafotécnico impugnado pela parte promovida, tem-se que este não apresenta quaisquer vícios que possam o tornar falho, lacunoso ou inconclusivo, não apresentando quaisquer motivos que possibilitem a cassação da decisão de primeiro grau para a realização de nova perícia, procedimento este lecionado pelo art. 479 do CPC, não havendo qualquer descumprimento aos requisitos legais obrigatórios à composição do laudo pericial produzido em juízo, a teor do art. 473 do CPC.

Demonstrada a ilegitimidade da cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes e, não sendo a hipótese de exercício regular de direito, deve ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido/apelante em indenização por danos morais.

Considerando o grau de culpa da requerida, que demonstrou ter agido com cautela, contudo, não estando livre da atuação dos falsários, há que ser reduzido
o valor a título de danos
morais
.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
JO DE FRIBURGO COMERCIO DE BIJUTERIAS EIRELI,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARCELO BARBOSA DA CRUZ
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico questionado nestes autos e, condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação. Por fim, condenou requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do ganho econômico a ser auferido pelo requerente.

Preliminarmente, sustenta a apelante que a decisão que indeferiu a prova testemunhal requerida pela ora apelante, ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, delineados no artigo 5o, LV da Carta Magna, deve ser anulada, determinando-se a oitiva da testemunha arrolada no ID 114414647, a fim de demonstrar a veracidade das alegações da ora apelante.

No mérito, aduz que os fatos trazidos pelo apelado se deram de forma tendenciosa, demonstrando que agiu com lisura e prudência na celebração do contrato e não teria como saber que se tratava de documento falsificado, isto porque, ao analisar os documentos apresentados para a celebração do contrato de revenda e nas pesquisas creditícias, não havia qualquer informação desabonadora no CPF do apelado, bem como qualquer
alerta legal
.

Afirma que os documentos trazidos pelo apelado de extravio da sua documentação (CPF e RG) e contratos de trabalho tentando comprovar sua permanência ininterrupta no Estado de Mato Grosso, em verdade são inidôneos ao fim pretendido e, associados às inúmeras outras evidências demonstradas pela apelante nos autos, colaboraram para a necessária improcedência da demanda.

Sustenta que na
ficha de cadastramento
anexa à Contestação, o revendedor/apelado declara residir na Rua Marechal Theodoro da Fonseca, s/n, São Vicente,
Baixo Guandu-ES
, informando ainda o nome de sua cônjuge, Sra. LUCIENE LOPES PINHEIRO, pessoa esta que exercia atividade de empresa individual, que está regularmente inscrita no CNPJ sob o n
.
15.246.012/0001-78, conforme cadastro de seu empreendimento perante a Receita Federal, com o mesmo endereço da
ficha de cadastramento
do revendedor/apelado acima exposto (
Baixo Guandu-ES
).

Destaca que a prova pericial grafotécnica deixou de analisar elementos suficientemente graves e evocativos da verdadeira conduta e intenção do apelado, razão pela qual não refletiu a realidade do que consta nos autos, reconhecendo divergências nos padrões das assinaturas.

Alega que, ainda que se entenda tratar-se de fraude por terceiro, tal fato não pode ser imputado à apelante, porque foi diligente ao pegar cópias do documento do revendedor, inclusive comprovante de residência, conferir as assinaturas apostas nos documentos, agindo no exercício regular de seu direito, sendo, neste caso, tão vítima quanto o apelado, não merecendo ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativa, não sendo este o entendimento, requer seja reduzido o valor da indenização por dano moral, adequando-se a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade, com incidência de juros moratórios a partir da data da prolação da sentença e para reduzir o valor dos honorários de sucumbência para 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no ID no 204075197, pela manutenção do
decisum
.

É o
relatório.-

V O T O
(PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
RELATOR
A):

Preliminarmente, sustenta a apelante que a decisão que indeferiu a prova testemunhal requerida pela ora apelante, ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, delineados no artigo 5o, LV da Carta Magna, deve ser anulada, determinando-se a oitiva da testemunha arrolada no ID 114414647, a fim de demonstrar a veracidade das alegações da ora apelante.

Todavia, razão não lhe assiste.

Necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Como cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido
processo
legal.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao
processo
é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida.

Diante das considerações acima expostas,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor
MARCELO BARBOSA DA CRUZ
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
JO DE FRIBURGO COMERCIO DE BIJUTERIAS EIRELI
, alegando:

“No ano de 2003 o autor comunicou a
polícia
civil acerca da perda de seu RG, CPF e
título
eleitoral, tendo sido colocado um alerta em seu CPF, a fim de evitar a atuação de falsários.

Durante vários anos o auto não teve qualquer problema, acreditando que, com a tomada de providencias, não seria possível a utilização de seu CPF perdido por outra pessoa, pois ao consultá-lo fatalmente seria verificado que havia um alerta a respeito do extravio do documento.

Entretanto, o autor foi surpreendido ao tentar comprar a crédito em razão de seu nome constar dos cadastros restritivos de crédito, especialmente SPC e SERASA, por um suposto
débito
de R$ 1.010,20, supostamente contraído no dia 05/04/2011, cuja suposta credora é a requerida, conforme consulta anexa.

Entretanto o autor não manteve qualquer relação jurídica com a requerida, jamais esteve na cidade de Nova Friburgo/RJ, e desde 2009 trabalha em empresas sediadas no Estado de Mato Grosso, conforme
cópia
da sua CTPS, razão pela qual a inclusão e permanência de seu nome no rol dos maus pagadores não se ajusta.”

Citada, requerida afirmou que atua no ramo de comércio atacadista e varejista de
souvenires
, bijuterias e artesanatos, oferecendo seus produtos mediante contrato de consignação, e, diante do cumprimento de todos os tramites comerciais (i – contrato validamente assinado pelo consignatário,
ii
– ficha cadastral,
iii
– pesquisa previa nos cadastros restritivos de credito,
iv
– nota promissória assinada no momento da entrega da mercadoria no endereço em Baixo Guandu/ES), restou demostrada a idoneidade do negócio jurídico.

Determinou-se a realização de exame pericial, juntou-se laudo em que se concluiu: “Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada constatou que foi comprovada
INAUTENTICIDADE
da assinatura questionada constante nos documentos objetos da perícia, as quais foram exaradas no Contrato, de modo que as assinaturas questionadas NÃO foram exaradas pela parte requerente.” (ID. 204075156).

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. André Barbosa Guanaes Simões.

Pois bem.

O cerne da controvérsia que enseja o julgamento deste recurso é auferir se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), em virtude de suposto débito com a parte requerida, se deu de forma válida ou indevida.

Inicialmente, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo.

Assim, a responsabilidade é objetiva e, nestes casos, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente causador do dano (art. 14 do CDC), assim como aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada inexistência de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante.

In
casu
,
como o autor nega a compra efetuada, assim como comprova satisfatoriamente fato constitutivo de seu direito, vez que restou incontroversa a sua inclusão em cadastro de órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA), conforme documento acostado no ID. 204074725 - Pág. 28.

A parte demandada, por sua vez, aduz que não praticou qualquer ato ilícito ao realizar a inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, visto que há, nos autos, prova da regular contratação, bem como que o laudo pericial grafotécnico produzido em sede de instrução probatória deve ser desconsiderado.

Neste particular, a despeito de a requerida ter acostado aos autos i – contrato validamente assinado pelo consignatário,
ii
– ficha cadastral,
iii
– pesquisa previa nos cadastros restritivos de credito,
iv
– nota promissória assinada no momento da entrega da mercadoria no endereço em Baixo Guandu/ES, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto constatado, mediante perícia grafotécnica, a “
INAUTENTICIDADE
da assinatura questionada constante nos documentos objetos da perícia, as quais foram exaradas no Contrato, de modo que as assinaturas questionadas NÃO foram exaradas pela parte requerente.”.

Quanto ao laudo pericial grafotécnico impugnado pela parte promovida, tem-se que este não apresenta quaisquer vícios que possam o tornar falho, lacunoso ou inconclusivo, não apresentando quaisquer motivos que possibilitem a cassação da decisão de primeiro grau para a realização de nova perícia, procedimento este lecionado pelo art. 479 do CPC. Ainda, não há qualquer descumprimento aos requisitos legais obrigatórios à composição do laudo pericial produzido em juízo, a teor do art. 473 do CPC. Senão vejamos:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I -
A
exposição do objeto da perícia;

II -
A
análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV -
Resposta
conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

Com efeito, o laudo em questão, acostado ao ID. 204075156, preenche todos os requisitos legais para a sua admissibilidade como meio de prova, visto ter sido realizado por perito nomeado pelo juízo, além de ter se utilizado como base para comparativo da rubrica do autor, sua cédula de identidade em cópia original, os documentos assinados: nota promissória, contrato de venda em consignação, contrato de venda em consignação, ficha cadastral, procuração
ad judicia
, declaração de pobreza, comunicação delegacia de polícia, carteira de trabalho e previdência social e grafismo do autor.

Assim, tem-se que a conclusão descrita no ato de perícia, qual seja, pela
inautenticidade
da assinatura aposta nos documentos apresentado pela empresa apelante é dotada de confiabilidade e segurança jurídica.

Outrossim, quanto à alegação de que a remessa das mercadorias foi ao endereço
da cônjuge
do apelado, Sra. Luciene, no Estado do
Espírito
Santo/ES, bem esclareceu a sentença de primeiro grau:

“É certo que a Requerida alegou também a remessa do produto ao endereço que haveria de ser do Requerente. Por conta disso, autorizou-se também a produção da prova testemunhal, a despeito da conclusão a que já se poderia chegar por meio da análise apenas do laudo pericial.

Entretanto, como relatado, nenhuma testemunha confirmou a alegação da Requerida, feita de jeito a imputar ao Requerente o recebimento do produto. Sem a prova da entrega, então, fica igualmente desguarnecida a alegação da Requerida.

A prova testemunhal, porém, talvez não se fizesse necessária. É que, da simples constatação do que ordinariamente acontece, a falsidade do contrato e do título que o assegura já basta para desqualificar o negócio, a demonstrar, então, com razoável probabilidade,
a intervenção de terceiro para a prática de fraudes.

Ademais disso, constatam-se inconsistências também denunciadoras de fraude. É que, segundo a Requerida, o Requerente residiria na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em Baixo Guandu/ES, e teria como esposa a Sra. Luciene Lopes Pinheiro, ela própria empresária individual com atividade sediada no endereço para o qual a Requerida teria remetido o produto.

Nesse período, porém, o Requerente era empregado da pessoa jurídica Nazaré Engenharia, localizada em Tangará da Serra/MT, conforme demonstrado em sua carteira profissional (id. 62374145, p. 27). Ademais disso, o Requerente, em seu depoimento, negou que conhecesse a Sra. Luciene (12min10). Assim, as divergências constatadas, somadas à falsidade da assinatura, autorizam que se conclua, com segurança, pela inexistência de vínculo jurídico entre as Partes. Nesse quadro, não se qualifica como lícita a obrigação imputada ao Requerente, nem idônea, portanto, a anotação do inadimplemento dela em cadastro de maus pagadores.”

Nestes termos, verifica-se que restou demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à negativação do nome do autor, de forma indevida e por contrato inexistente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido/apelante em indenização por danos morais, já que não se mostra legítima a cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA -
VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente

e portanto
dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes.”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019) (
g.n
.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a cobranças irregular, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. [...]”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0018530-78.2014.8.11.0002, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019) (
g.n
.).

Portanto, se a requerida/recorrente não produziu provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, fazendo o autor jus à indenização por danos morais.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos a requerente e o exercício regular de direito da requerida, pois o dano moral há que ser presumido, o qual se dá
in
re

ipsa
.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n
.

[...]
”

(STJ, 4a Turma,
AgInt
no
AREsp
1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018,
DJe
18/12/2018) (
g.n
.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4a TURMA,
AgRg
no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015,
DJe
31/08/2015) (
g.n
.).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida, que demonstrou ter agido com cautela, contudo, não estando livre da atuação dos falsários também, tenho que
a redução do valor a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso/anotação (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), consoante fixado pela sentença
a quo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,

para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho os demais termos da sentença.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
1o
VOGAL):

E
minentes Pares,

Divirjo em parte do voto da Relatora, apenas em relação ao valor da indenização por dano moral, que r
eduz
o

para
R$
8.000
,00
(oito mil reais)
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

A
companh
o
o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, com relação a redução do valor da indenização por dano moral para

R$
8.000
,00
(oito mil reais)
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
PRESIDENTE
):

Recurso parcialmente provido
.

C
onsiderando a divergência

aritmética
,

a indenização por dano moral
f
oi
fixad
a
em
R$
6
.
666
,
66
(Seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, nos termos do a
rtigo

94
§
5o do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça.

Isso porque, somados: R$ 8.000,00 (oito mil reais) mais R$ 8.000,00 (oito mil reais), com mais R$ 4.000,00 (quatro mil), divido por 3 (três) julgadores, tem-se o valor de R$ 6.666,66 (Seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Registre-se

no
ac
ó
rd
ão
para evitar qualquer dúvida futura
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024